Tribunal: TJSP
Processo: 2270660-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Irresignação contra decisão que negou efeito suspensivo aos Embargos – Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC – Ausência de garantia da Execução – A garantia é conditio "sine qua non" para deferimento do pleito, conforme art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.